Tribunal: TJSP
Processo: 1003280-61.2018.8.26.0347
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
Contrato bancário. Ação de revisão contratual. Empréstimo.

Apelação. Razões dissociadas da sentença. Não conhecimento.
O recurso de apelação interposto, sequer triscou a estabilidade da bem fundamentada sentença de primeiro grau lançada, que foi com estrita observância da lei e dos elementos fornecidos.

Apelação não conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1003280-61.2018.8.26.0347 - Comarca de Matão
Registro: 2021.0000002029
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1003280-61.2018.8.26.0347, da Comarca de Matão, em que é apelante
JOSÉ ROBERTO TURATI (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da(o) 12a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V. U.", de conformidade
com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Excelentíssimos
Desembargadores JACOB VALENTE (Presidente sem voto), CASTRO
FIGLIOLIA E CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 7 de janeiro de 2021
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora – Relatora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1003280-61.2018.8.26.0347 - Comarca de Matão
Voto no 25.998
Apelação Cível no 1003280-61.2018.8.26.0347
Comarca de Matão / 1a Vara Cível
Juiz(a): Marcos Therezeno Martins
Apelante(s): José Roberto Turati
Apelado(a)(s): Banco Santander (Brasil) S/A
CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL.
EMPRÉSTIMO.
APELAÇÃO. RAZÕES DISSOCIADAS DA SENTENÇA. NÃO
CONHECIMENTO.
O recurso de apelação interposto, sequer triscou a estabilidade
da bem fundamentada sentença de primeiro grau lançada, que
foi com estrita observância da lei e dos elementos fornecidos.
APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.
Vistos,
1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença, prolatada às fls. 79/81, que julgou improcedente o pedido
formulado na inicial dessa ação de revisão contratual que o autor JOSÉ
ROBERTO TURATI move em face do réu BANCO SANTANDER S/A.
O autor narra na inicial que celebrou com o réu um
empréstimo no valor de R$ 1.900,00, que seria quitado em 36 parcelas de
R$ 145,00. Sucede que a avença previu diversas cobranças abusivas.
Sustenta que: (a) o contrato firmado é de adesão e fere o disposto no
Código de Defesa do Consumidor; (b) a capitalização de juros é vedada
pelo ordenamento jurídico; (c) a taxa de juros cobrada é abusiva; (d) os
encargos do inadimplemento são abusivos; e (e) todo o valor cobrado
indevidamente deve ser restituído. Acostou documentos (fls. 10/17).
Em contestação, o réu sustenta que a inicial é inepta, bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1003280-61.2018.8.26.0347 - Comarca de Matão
como que são lícitas as cobranças e os encargos pactuados. Acostou
documentos (fls. 53/65).
Sobreveio a r. sentença de fls. 79/81, que julgou improcedente
o pedido formulado na inicial. Condenou o autor em custas e despesas
processuais, bem como em honorários advocatícios fixados em R$ 500,00,
ressalvada a gratuidade.
O autor apela às fls. 83/88. Alega, em suma, que: (a) o réu
cobrou valores elevados pelo empréstimo concedido; (b) houve
enriquecimento ilícito do réu; (c) a cobrança de juros excessivos pode gerar
lesão ao consumidor; (d) os encargos são demasiadamente onerosos e
excessivos; e (e) o contrato deve ser revisado.
O réu não ofertou contrarrazões (fls. 91).
É o relatório do essencial.
2. Decide-se.
Verifica-se da análise das razões recursais do autor que as
fundamentações proferidas na r. sentença não foram atacadas. Ademais, as
argumentações trazidas a este órgão jurisdicional são genéricas, não
atacando qualquer dos fundamentos utilizados pelo Douto Juízo “a quo”.
O autor sustenta que é consumidor e que o contrato deve ser
revisto, no entanto, não aponta o que realmente pretende e quais encargos
alega serem indevidos.
Conclusão racional é que, inconformado, não tinha o autor
absolutamente nenhuma razão para fazer uso titubeante dos instrumentos
postos à disposição pelo ordenamento jurídico. Nada disse ele sobre o
conteúdo da r. sentença, extrapolando dos limites do procedimento ao
deduzir recurso contra fato incontroverso, opondo injustificada resistência
ao andamento do processo (apelação com intuito nitidamente protelatório).
3. Em face do exposto, não se conhece do recurso.
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora Relatora.